Tribunal: TJDFT
Processo: 0750126-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
4. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
5. A consideração desse prazo de espera para realização de consultas, exames e cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação, e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
6. Pela situação dos autos, o período considerado razoável para realização da cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
7. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização da cirurgia, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para fixar o prazo de 60 dias que seja realizada a cirurgia.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.